Tribunal: TJDFT
Processo: 0701438-32.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO. COMPRA E VENDA DE ÁGIO DE VEÍCULO. CONTRATO VERBAL. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL PELO COMPRADOR. DECRETAÇÃO DA RESCISÃO DO CONTRATO. RETORNO DAS PARTES AO ESTADO ANTERIOR. RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO À VENDEDORA. COMUNICAÇÃO DA ALIENAÇÃO AO DETRAN. AUSÊNCIA. IPVA E LICENCIAMENTO E MULTAS DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ART. 134 DO CTB. INCIDÊNCIA. PARCELAS DO FINANCIAMENTO INADIMPLIDAS. VALOR DO ÁGIO. RETENÇÃO. COMPENSAÇÃO DE VALORES. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SEM MAJORAÇÃO.
1. Na compra e venda de ágio de veículo automotor havendo o inadimplemento contratual por parte do comprador, é cabível a decretação da rescisão contratual com o consequente retorno das partes ao estado anterior, com determinação da devolução do bem ao vendedor.
2. A ausência de comunicação da alienação do veículo ao Departamento de Trânsito pela vendedora, responderá essa alienante de forma solidária pelos débitos de IPVA e licenciamento, bem como pelas multas de infração de trânsito (art. 134 do CTB). Em razão dessa natureza obrigacional, somente é possível receber do comprador os valores correspondentes mediante comprovação do efetivo pagamento dos débitos pela vendedora incidentes sobre o bem alienado.
3. Havendo a decretação da rescisão contratual com a restituição do veículo à vendedora, com retenção do valor do ágio por essa, não é cabível a condenação do comprador ao pagamento das parcelas inadimplidas do financiamento, sob pena de promover o enriquecimento sem causa.
4. O dano moral não é consequência imediata do inadimplemento contratual, mas apenas se configura quando ocorre patente lesão aos atributos da personalidade do ofendido, tais como a honra, imagem, dignidade, dentre outros. No caso dos autos, o não adimplemento das parcelas de financiamento do veículo, IPVA e das multas de trânsito, situação que por si só, não caracteriza dano moral passível de compensação pecuniária, uma vez que ausentes danos de elevada intensidade ao estado psicológico e emocional da Autora.
5. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Sem majoração de honorários advocatícios.